Tribunal: TJDFT
Processo: 0731003-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI 14.874/2024. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial, sem relação consumerista.
2. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
3. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, bem assim na redação do §1o do art. 63 do CPC, alterado pela Lei no 14.874/2024.
4. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado.